Tribunal: TJES
Processo: 5001956-96.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001956-96.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIANE NEUMANN FEU e outros

APELADO: NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GARANTIA ESTENDIDA. RECUSA DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CONSERTO DO BEM MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RÉ E PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR.

1.
Recai à fornecedora o ônus de comprovar ter sido informado à parte consumidora, de forma clara e destacada, as hipóteses de exclusão da garantia, o que não ocorreu.
2.
Não há possibilidade de reforma da sentença na forma pretendida, que bem concluiu pela falha no dever de informação e determinação de conserto do defeito apresentado no veículo.
3.

A recusa de cobertura e o prolongamento da solução do problema mecânico no veículo, notadamente tratando-se de item de segurança, é capaz de ensejar danos extrapatrimoniais à parte consumidora, que ainda teve que dispor de tempo para levar o automóvel à oficina credenciada e entrar em contato diversas vezes com ré na esperança de solucionar o impasse.

4.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado e justo diante das partes envolvidas, do tipo de ilícito civil configurado e dos valores usualmente fixados nesta corte de justiça.
5.
Recursos conhecidos, desprovido o da Requerida
Novos Serviços para Automoveis Ltda
e provido em parte o da Requerente Jociane Neumann Feu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao da requerida Novos Serviços para Automoveis Ltda e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao da Requerente Jociane Neumann Feu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001956-96.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIANE NEUMANN FEU
APELADO: NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - ES12756-A
Advogado do(a) APELADO: SADI BONATTO - PR10011
APELADO: NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA, JOCIANE NEUMANN FEU

Advogado do(a) APELADO: SADI BONATTO - PR10011
Advogado do(a) APELADO: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - ES12756-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a requerida promova o conserto do veículo da requerente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Em suas razões recursais a parte autora
Jociane Neumann Feu
sustenta basicamente
fazer jus a indenização por danos morais, considerando tanto o transcurso do prazo de 30 dias sem que tenha havido o efetivo reparo do vício, bem como pelo desvio produtivo do consumidor.

Novos Serviços para Automóveis Ltda
, por sua vez, interpôs recurso aduzindo:
i)
que a autora possuía conhecimento sobre os itens cobertos, não cobertos e demais responsabilidades constantes do contrato;
ii)
não estando presente os requisitos de vício de consentimento não há o que se falar em nulidade das cláusulas contratuais;
iii)
a Requerida a todo tempo prestou assistência necessária ao demandante motivo pelo qual não há danos a serem indenizados devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a enfrentar-lhes o mérito.

Trata-se na origem de ação ordinária na qual a requerente narra ter firmado contrato de garantia estendida de 01 (um) ano, para o automóvel VW Polo Line Sportline Flex 1.6, entretanto, a Requerida recusou cobertura quando apresentado defeito, dentro da garantia, no sistema de freio ABS.

Em sentença a magistrada sentenciante reconheceu que a parte autora/consumidora é parte vulnerável da relação consumerista, não dispondo dos conhecimentos técnicos relativos ao produto ou serviço contratado, razão pela qual, é obrigação do fornecedor informá-la satisfatoriamente acerca do objeto da contratação, sendo a informação insuficiente equiparada a defeito do serviço, imputando ao informante a responsabilidade em reparar o dano. Por outro lado, entendeu que não houve ofensa importante à dignidade da requerente capaz de gerar a obrigação de indenizar.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pela Requerida, entendo igualmente configurada a falha no dever de informação, eis que não se desincumbiu a parte requerida de comprovar que teria cientificado a consumidora acerca das exclusões de cobertura.

Embora tenha sido o manual de cobertura colacionado com a peça inicial, a autora narra que só recebeu o referido documento quando precisou utilizar a garantia, oportunidade em que foi informada que o reparo a ser feito não era coberto pela garantia contratada.

Assim, recaiu à fornecedora o ônus de comprovar ter sido informado à parte consumidora, de forma clara e destacada, as hipóteses de exclusão da garantia, o que não ocorreu.

Além disso, reputo-se abusiva a inclusão genérica de exclusão de
“todos os itens e peças cujo problema é considerado pelo fabricante, decorrente de desgaste natural e que devem ser substituídos periodicamente”
por não ser exigível do consumidor conhecer quais peças seriam de desgaste, muito menos que o item que apresentou defeito (sensores do ABS) se enquadrariam nesta hipótese.

A Corte Cidadã entendeu que a cláusula contratual que implica em limitação da cobertura securitária, deve ser redigida de forma clara e com destaque, facilitando a compreensão do consumidor. (REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.

Deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO. VINCULAÇÃO AO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREVISÃO DE COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXCLUDENTE EXPRESSA. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. EXORBITÂNCIA. PARTICULARIDADES. JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. [...] 3. Os danos pessoais e⁄ou corporais estabelecidos em contrato de seguro abarcam os danos morais, exceto se estipulada excludente expressa no negócio jurídico. A previsão genérica e abstrata nas condições gerais do seguro acerca da referida exclusão contratual não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora pelo reembolso da parcela. Súmula nº 402, STJ. Precedentes do STJ e do TJES. [...] (TJES, Apelação, 013020002765, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/04/2015, Diário: 07/05/2015)

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença na forma pretendida, que bem concluiu pela falha no dever de informação e determinação de conserto do defeito apresentado no veículo.

No tocante à irresignação da parte autora com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, entendo assistir-lhe razão.

No caso, entendo que a recusa de cobertura e o prolongamento da solução do problema mecânico no veículo, notadamente tratando-se de item de segurança, é capaz de ensejar danos extrapatrimoniais à parte consumidora, que ainda teve que dispor de tempo para levar o automóvel à oficina credenciada e entrar em contato diversas vezes com ré na esperança de solucionar o impasse.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante das partes envolvidas, do tipo de ilícito civil configurado e dos valores usualmente fixados nesta corte de justiça. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, com o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, adequo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Desta feita,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao da requerida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos pela SELIC da data deste julgamento, bem como redimensionar os ônus sucumbenciais.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 17% (dezessete por cento) os honorários advocatícios, conforme regra do art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos,
a s controvérsia s no s apelo s diz em
respeito à existência de responsabilidade civil da
requerida apelante
pelo descumprimento do dever de informação sobre as exclusões de cobertura no contrato de garantia estendida, bem como à concessão de indenização por danos morais à
autora recorrente
em razão da negativa de cobertura para o defeito no sistema de freio ABS do veículo.

A divergência, contudo, refere-se apenas à concessão da indenização por danos morais.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto apresentado pelo douto Relator.

No caso em apreço, verifica-se a inegável falha da parte apelada no cumprimento de seu dever legal de informação, conforme estipulado no
art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

A autora recorrente contratou garantia estendida para seu veículo, objetivando resguardar-se contra defeitos que poderiam comprometer o funcionamento de componentes essenciais, como o sistema de freio ABS. No entanto, quando se deparou com defeito precisamente nesse sistema, a fornecedora recusou-se a cobrir o reparo, invocando exclusões contratuais que, conforme sustentado, não foram previamente informadas de maneira clara e ostensiva à consumidora.

Como se sabe, o
art. 31 do CDC
impõe ao fornecedor o dever de fornecer informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre os produtos e serviços oferecidos. Trata-se de dever fundamental nas relações de consumo, especialmente em contratos de adesão, como o que ora se examina.

No caso concreto, o manual que detalhava as exclusões da garantia só foi disponibilizado à consumidora após a tentativa de acionamento do seguro. Essa conduta caracteriza clara violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva, ambos pilares do
microssistema consumerista
.

A
omissão de informações essenciais
sobre a exclusão da cobertura dos sensores de freio ABS representa um defeito no serviço prestado, tornando-se irrelevante se houve ou não dolo por parte da fornecedora, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário que o fornecedor tenha intenção de enganar para que se configure a publicidade ou informação enganosa (REsp 1.317.338/MG).

Assim, o mero fato de a consumidora ter sido induzida a erro por uma comunicação incompleta já basta para caracterizar a violação ao direito à informação clara, prevista no
art. 31
do CDC.

Em relação à indenização por danos morais, verifica-se que a violação aos direitos de personalidade da recorrente decorrem da negativa injustificada da cobertura securitária e da demora na solução do problema, o que configura caso típico de
desvio produtivo do consumidor
,
que ocorre quando
o consumidor é obrigado a despender seu tempo e energia para solucionar problemas criados pela má prestação de serviços ou defeitos em produtos, desviando-o de atividades mais produtivas ou prazerosas.

A recorrente teve que contatar repetidamente a fornecedora, submeter o veículo à avaliação em oficina e, ainda assim, não teve seu problema resolvido no tempo adequado, o que gerou transtornos significativos em sua rotina, configurando clara violação à
boa-fé objetiva
e aos princípios da confiança e da transparência que devem reger as relações consumeristas.

Conforme ressaltado no voto condutor, o tempo gasto pela consumidora é um bem valioso no atual contexto social e econômico, razão pela qual o direito moderno, sobretudo no âmbito das relações de consumo, não pode ignorar a relevância do
tempo como recurso
.

Além disso, a recusa de cobertura securitária para um item de segurança, como o freio ABS, gerou risco à integridade física da autora e um desgaste emocional relevante, justificando a indenização por danos morais.

Por fim, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, levando em conta o caráter punitivo e pedagógico da reparação, conforme reiterada jurisprudência.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o
eminente
Desembargador

Relator
para
negar provimento ao recurso da fornecedora requerida e
dar

parcial
provimento ao recurso
da consumidora autora
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 16.09.2024 a 20.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001956-96.2021.8.08.0012

APTE/APDO:
JOCIANE NEUMANN FEU

APDO/APTE:
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que se refere aos danos morais.

Ainda que comprovada a limitação da cobertura securitária por parte do fornecedor, seguindo precedente do Colendo STJ, inclusive utilizado no próprio voto de relatoria, o descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo à reparação por danos morais. Vejamos:

[...] 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. 7.
O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta
por si só, danos morais
. [...] (REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019 - grifei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da recorrente/recorrida Jociane Neumann Feu, deixando de majorar a verba honorária, eis que aplicada no patamar máximo de 20% (vinte por cento), acompanhando-o nas demais partes.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Sessão de 30/09 a 04/10/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões